Tribunal: TJDFT
Processo: 0737061-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737061-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA DOS SANTOS LUPIANO AGRAVADO: DL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília em ação de conhecimento 0731233-62.2024.8.07.0001 ajuizada por DL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para que seja determinado à empresa ré a imediata religação (sem encargos) do fornecimento da energia elétrica em padrão de baixa tensão em favor da empresa autora, no endereço SAI Trecho 03, Lote 1620/1650, Zona Industrial Guará, CEP: 71200-033, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo. Narra a parte autora, em síntese, que: (i) é proprietária do imóvel situado no SAI Trecho 03, Lote 1620/1650, Zona Industrial Guará, CEP: 71200-033, numeração de cliente NEOENERGIA: 1.938.835-7, matricula do imóvel 19.649, ficha 01; (ii) em 07 de março de 2024 foi expedido mandado de despejo compulsório nos autos do processo 0752437-02.2023.8.07.0001, em face de inquilino que ocupava o referido imóvel; (iii) somente em 04 de junho de 2024 foi finalizada a ocupação e uso do imóvel pelo inquilino; (iv) foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel devido ao inadimplemento vultoso e contumaz do antigo inquilino; (v) as faturas eram emitidas em nome da pessoa jurídica que foi despejada do imóvel, não sendo de seu conhecimento as irregularidades existentes na relação com a empresa ré; (vi) repetiram-se inúmeras tentativas de reverter o cadastro do imóvel para seu nome e conseguir a normalização do fornecimento de energia elétrica, sem sucesso; e (vii) a ausência de energia elétrica impede a autuação da empresa de vigilância patrimonial, já tendo o local sido alvo de furto de cabos. É o relatório necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica firmada entre as partes configura relação de consumo, tendo em vista que a parte autora figura como destinatária final do produto oferecido pela requerida, em perfeita sintonia com as definições de consumidor e de fornecedor estampadas nos arts. 2o e 3o do CDC. As empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público, nos termos do art. 22 do CDC, devem fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. O art. 6o, caput e §1o, da Lei Federal no 8.987/95 dispõe acerca da necessidade de prestação de serviço, pela concessionária ou permissionária, adequado ao pleno atendimento dos usuários, de forma a satisfazer “as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”. No caso em análise, há evidências, ao menos nesse juízo de cognição sumária, da plausibilidade do direito da parte autora, tendo em vista que os débitos de energia elétrica são de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel e sim à empresa que constava no cadastro da concessionária, conforme precedentes do STJ. Portanto, tendo pleiteado a alteração cadastral de titularidade junto à concessionária de serviço público, bem como a religação do fornecimento de energia elétrica do imóvel objeto da ação de despejo, fornecendo a documentação solicitada, há indícios de abusividade praticada pela ré, pois não poderá exigir do autor o pagamento dos débitos gerados pelo inquilino, que era o titular do contrato, conforme se extrai do documento de id. 207058394. Além disso, há o perigo iminente de dano, uma vez que a autora somente poderá realizar suas atividades e a proteção da propriedade mediante a instalação de câmeras de segurança se houver o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que restabeleça o fornecimento de energia elétrica em padrão de baixa tensão no endereço SIA Trecho 03, Lote 1620/1650, Zona Industrial Guará, CEP: 71200-033, no prazo de 05 dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se da decisão antecipatória de tutela por meio de oficial de justiça.” (ID 207275273 na origem). Nas razões recursais (ID 63651702), NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., ora agravante, afirma que “se vê impossibilitada de cumprir de forma integral a referida determinação judicial deste MM. Juízo, qual seja, proceder com o serviço”, pois “enviou uma equipe à unidade consumidora da parte agravada a fim de proceder com o cumprimento da liminar, contudo, não obteve acesso ao medidor para promover o cumprimento da determinação, tendo em vista que o local se encontrava fechado e titular, ora agravado, não estava presente” (ID 63651702, pp. 4-5). Alega que “a necessidade de dispor de livre acesso para realização dos serviços está amplamente prevista na Resolução Normativa n.o 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), órgão responsável por traçar as Condições Gerais de Fornecimento de Energia”, sendo necessária a intimação da parte agravada “para estar presente no local e permitir o acesso da equipe técnica da agravante ao aparelho medidor, em data e horário específicos a serem designados por este Juízo, ou então, que a agravada informe uma data e horário viáveis com pelo menos dois dias úteis de antecedência para agendamento da visita” (ID 63651702, pp. 6-7). Sustenta que “não há que se falar em descumprimento da obrigação de fazer, tampouco em imposição de multa, já que, como se vê, a agravante tentou realizar a religação do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, mas estava impedida de dar cumprimento à determinação judicial por não ter acesso ao medidor” e que “o impedimento causado pela agravada demonstra a ausência do periculum in mora do seu pleito, motivo mais do que suficiente para modificar o entendimento “a quo” da concessão da tutela provisória, à luz do art. 300, caput do CPC” (ID 63651702, p. 8). Argumenta que “não merecem perdurar os efeitos antecipatórios concedidos pelo magistrado a quo, em razão da ausência de pressupostos cumulativos ensejadores da concessão da presente medida” (ID 63651702, p. 8). Requer ao final: “( ) Por todo o exposto, requer a agravante, liminarmente, que se digne V. Exa. a atribuir o efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito da lide, com fulcro na previsão do art. 1.019, I, do CPC. No mérito, requer que seja afastada a tutela concedida. Alternativamente, requer que seja majorado o prazo até o momento da agravada se pronunciar marcando dia e horário para cumprimento da obrigação, evitando quaisquer aplicações de multa. Requer, ainda, a intimação da agravada para que apresente suas contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo de 15 dias, facultando-lhe a juntada das cópias que entender necessárias, nos termos do art. 1.019, II do CPC. ( )” – ID 63651702, pp. 8-9. Preparo recolhido (ID 63651704/ 63651706). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual deferida liminar em favor da autora/agravada (ID 207275273 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual deferida a antecipação de tutela para determinar à agravante NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no padrão de baixa tensão no endereço indicado pela autora DL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária. Conforme anotado no relatório, NEOENERGIA alega impossibilidade de cumprimento da decisão porque o imóvel se encontra fechado, e que tal impedimento demonstra não satisfação do pressuposto periculum in mora. Aduz necessidade de intimação da parte contrária para comparecer ao local em dia e horário a serem definidos. E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. O O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia, risco de dano reverso. Na origem, narrou a autora/agravada, em suma, que apesar das diversas tentativas de modificar o cadastro para o nome da empresa e restabelecer o fornecimento de energia, tanto presencialmente, quanto por meios virtuais, a ré NEOENERGIA não prestou as informações necessárias, nem o serviço devido desde junho/2024, o que inclusive lhe gerou dano patrimonial (impedimento da atuação da empresa de vigilância patrimonial contratada em razão do não fornecimento de energia elétrica, já tendo sido o local alvo de furtos de cabos). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual determinado, em antecipação de tutela, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no padrão de baixa tensão no endereço SIA Trecho 03, Lote 1620/1650, Zona Industrial Guará, CEP: 71200-033, de propriedade da agravada DL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA no prazo de 05 dias a contar da intimação da decisão, sob pena de multa diária. Em que pese a argumentação desenvolvida, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, pois a autora/agravada, desde junho/2024, busca a solução da questão junto à ré/agravante, sem sucesso. Inclusive o perigo é de dano reverso, já que a autora se vê, no momento, impossibilitada de explorar atividade econômica e até mesmo de prover a defesa de seu patrimônio de forma eficiente, pois os serviços de vigilância patrimonial contratados dependem do fornecimento de energia elétrica. Assim, se concedido o efeito suspensivo na forma pretendida, tal caracterizará inegável prejuízo à parte autora/agravada. Quanto ao pedido de intimação da parte contrária, verifico que em 30/8/2024, mesmo dia em que NEOENERGIA informou ao juízo a quo a alegada impossibilidade de cumprimento da decisão recorrida (ID 209383088), a parte autora/agravada forneceu os contatos para agendamento do serviço e cumprimento da obrigação (ID 209401483), o que permite à agravante realizar o que determinado pelo juízo de origem. Como se vê, não há como desconstituir o que bem definido pela decisão ora agravada, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora